Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701161-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR CAIMAR ESPINDOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por WILMAR CAIMAR ESPINDOLA contra decisão proferida pelo d. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 42792428) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face do BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0720031-59.2022.8.07.0001), intimou o autor para apresentar os cálculos, nos seguintes termos: “Diante da manifestação do autor e da inércia do réu, reputo adequado que aquele apresente os cálculos do valor que entende ser-lhe devido. Destaco que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994 (Tema 685 - Resp 1.370.899/ SP), no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês e a correção monetária, devida a partir do efetivo pagamento a maior, pelos índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT. Intime-se o autor para que apresente os seus cálculos, no prazo de 15 dias. Após, dê-se ciência ao réu para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Nesta oportunidade, eventual impugnação deve ser apresentada de forma objetiva, esclarecendo precisamente em que consistem as incorreções percebidas. Após, faça-se nova conclusão para a apreciação dos cálculos.” No ofício de id. 42972818/42972819 o Juízo de origem comunica a retratação da decisão recorrida, para autorizar a inclusão nos cálculos dos expurgos inflacionários posteriores, representados pelo IPC/INPC. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Fica revogada a decisão liminar proferida nos autos. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora